Tribunal: STF
Processo: RE 1455988
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDISERF/RS. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE ORA RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: O SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL – SINDISERF/RS interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO DO JULGADO. DOCUMENTOS RESERVADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO.



    Não se tratando só do ajuizamento de execução coletiva, mas da utilização de documentos relativos à vida financeiro-funcional dos substituídos, fica reforçada a necessidade de autorização para que a entidade sindical possa ingressar na vida financeira dos filiados. 



    Dada a natureza essencialmente satisfativa do direito de cada filiado e da necessidade da utilização de dados abrangidos pela inviolabilidade, a legitimidade, de caráter extraordinário, deve ser analisada de forma ponderada e mais restrita.



    Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 19, p. 7)



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.161.669, Rel. Min. Jorge Mussi, também interposto pelo SINDISERF/RS contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o entendimento de que “os sindicatos têm legitimidade para propor a liquidação e a execução de sentença” (Doc. 126).



    Em 09/05/2023, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (Doc. 200).



    Houve a devida certificação do trânsito em julgado em 04/08/2023 (Doc. 206). 



    Destarte, constata-se a perda do objeto do recurso extraordinário pelo SINDISERF/RS.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário interposto pelo SINDISERF/RS, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente